Tribunal: TJMT
Processo: 1024266-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024266-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO - CPF: 951.193.706-59 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 314.213.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HUARK DOUGLAS CORREIA - CPF: 796.761.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CITAÇÃO PELO CORREIO – RECEBIMENTO POR PORTEIRO DE PRÉDIO – VALIDADE – ARTIGO 248, §4
o
, DO CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ANÁLISE PREJUDICADA – CONHECIMENTO DA DEFESA PRÉVIA COMO CONTESTAÇÃO – POSSIBILDIADE –INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA – DIREITOS INDISPONÍVEIS – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – PROVIMENTO, EM PARTE.

Nos termos do §4
o
do artigo 248 do CPC, nos condomínios edilícios com controle de acesso, será válida a entrega da carta de citação à funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que assine o aviso de recebimento.

Reconhecida a validade da citação pelo Correio, resta prejudicada a análise da tese de que o comparecimento espontâneo nos autos não afasta a obrigatoriedade de citação da parte, quando a procuração não autoriza o recebimento de citação.

Deve ser recebida a defesa prévia como contestação, visto que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não se aplica os efeitos da revelia, na medida que envolve a proteção de direito indisponível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge de Araújo Lafeta Neto, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado Estadual, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para apresentação de contestação ou de recebimento da defesa preliminar como contestação.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o comparecimento espontâneo do Réu não supre a necessidade de citação pessoal, visto que a procuração outorgada possui cláusula genérica e geral, inexistindo autorização para recebimento de citações.

Aduz que a citação foi recebida por terceiro desconhecido, não sendo a ele repassado, devendo, por isso, ser reaberto o prazo para contestação.

Salienta que, caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, que seja recebida a defesa preliminar como contestação, pois rebate todos os fundamentos da inicial e contém todos os documentos que demonstram a ausência de responsabilidade pelos atos indicados na inicial.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Em vista a inexistência de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso (id. 152903685, pág. 01).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo o seu não provimento (id. 160238692, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 161272178, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge de Araújo Lafeta Neto, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado Estadual, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para apresentação de contestação ou de recebimento da defesa preliminar como contestação.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Emanuel Pinheiro, Alexandre Beloto Magalhães de Andrade, Oséas Machado de Oliveira, Huark Douglas Correia e Jorge de Araújo Lafeta Neto, em razão de irregularidades de contratações de empregados públicos em caráter precário e temporário, realizadas de forma irregular, burlando a regra do concurso público (id. 151749680, págs. 08/27).

Devidamente notificados, os Requeridos apresentaram defesa preliminar (ids. 151749681, págs. 102/123 (Alexandre Beloto Magalhães de Andrade), 151749683, págs. 265/273 (Oséas Machado de Oliveira), 151749684, págs. 01/12 (Jorge de Araújo Lafeta Neto), 151749684, págs. 97/105 (Huark Douglas Correia) e 20471966, págs. 01/52 – autos de origem (Emanuel Pinheiro).

A petição inicial foi recebida pela Juíza singular, sendo determinada a citação dos Requeridos (id. 151749684, págs. 129/132).

A carta de citação do Requerido Jorge de Araújo Lafeta Neto foi recebida por terceiro, conforme AR (id. 151749684, pág. 158).

No dia 29/07/2022, o Réu, Jorge de Araújo Lafeta Neto, compareceu aos autos, por meio de seu advogado, requerendo a reabertura do prazo para contestação, visto que a citação foi recebida por terceiro desconhecido ou que a defesa preliminar fosse recebida como contestação (id. 151749687, págs. 40/41).

A Magistrada singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa do requerido Jorge Neto, para reabertura do prazo para contestação. (Sic).

Inconformado, o Requerido opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 151749687, págs. 47/53) que foi rejeitada pela Juíza
a quo
. Veja-se:

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil a ser sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como foi publicada.

Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplico ao embargante a multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Contra essa decisão, Jorge de Araújo Lafeta Neto interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A citação válida é indispensável à formação da relação jurídico-processual e ao desenvolvimento válido do processo, por força do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil.

Por este motivo, o vício na citação acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais, por ferir o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, previsto no artigo 5
o
, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O Código de Processo Civil, no artigo 248, §1
o
, estabelece que a citação pelo correio se dá com a entrega da carta diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato.

Entrementes, nos termos do § 4
o
do artigo 248 do CPC, considerará válida a citação, quando a correspondência for entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento. Veja-se:

§ 4º - Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. (Destaquei).

A entrega da carta de citação à portaria do condomínio edilício implica a presunção de que a correspondência chegará às mãos da pessoa citanda que ali reside.

Tratando-se de presunção relativa, cabe à parte citanda produzir prova de que não residia no local à época da realização do ato.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO A ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – RECEBIMENTO POR RESPONSÁVEL PELA PORTARIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO POR PARTE DO AGRAVANTE/DEVEDOR – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 248, § 4º e 274, AMBOS DO CPC – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 248, § 4 e 274, ambos do CPC, considera-se válida a citação por aviso de recebimento encaminhado ao endereço constante dos autos, não havendo qualquer comunicação de mudança do devedor-agravante, sendo que a comunicação foi recebida por funcionário responsável pela portaria do prédio em que o Agravante ocupada uma das unidades habitacionais. (N.U 1022323-33.2022.8.11.0000, Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023).

No caso dos autos, observo que o Agravante Jorge de Araújo Lafeta Neto foi devidamente notificado para apresentar defesa prévia no seguinte endereço: Avenida Mário Palma, n. 268, Edifício Parque Residence, bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT (id. 151749683, pág. 255).

Recebida a inicial da ACP, foi enviada a carta de citação do Agravante pelo Correio, no mesmo endereço que fora notificado, sendo devidamente recebida, conforme assinatura aposta no AR (id. 151749684, pág. 158).

Com efeito, se a carta citatória foi remetida ao endereço do Recorrente, não houve recusa do seu recebimento e muito menos declaração de que o citando da correspondência estava ausente, entendo não ter havido nulidade na citação.

Ademais, o Recorrente não trouxe nenhuma prova de que não residisse no local ou que a pessoa que assinou o AR não era funcionário do condomínio, ou seja, não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade da citação.

Enfatizo que o Recorrente compareceu aos autos, no dia 29/07/2022, defendendo a nulidade da citação, o que demonstra ter tido conhecimento do ato citatório.

Dessarte, penso que a citação do Agravante pelo Correio foi válida e, portanto, não há falar em sua nulidade.

Reconhecida a validade da citação do Agravante, pelo Correio, penso que restou prejudicada a tese de que o seu comparecimento espontâneo, nos autos de origem, não supriu a necessidade de citação pessoal.

Por fim, tenho que a pretensão de recebimento da defesa prévia como contestação merece acolhimento, porque a matéria versada na ação de improbidade administrativa, por não poder ser disposta pelas partes (direitos indisponíveis), afasta os efeitos da revelia e, portanto, não há impedimento para que seja acolhida a pretensão do Agravante.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DA REVELIA A CASOS DE DIREITOS INDISPONÍVEIS - NULIDADE DA SENTENÇA - LEI 8.429/92 - PREJUÍZO AO ERÁRIO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA - IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO.

1 - Tratando-se da tutela de direitos indisponíveis, seja da Administração Pública, seja do réu em ação Civil Pública pela prática de ato que configure improbidade administrativa,
não se aplicam os efeitos materiais da revelia.

2 – (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0435.12.001724-7/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª Câmara Cível, julgamento em 03/11/2016, publicação da súmula em 02/12/2016). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento será parcial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge de Araújo Lafeta Neto, para acolher a pretensão para que o Juízo de Primeiro Grau receba a defesa prévia como resposta do Requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023